Tribunal: TJSP
Processo: 2144124-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança coletivo – Restrição ao tráfego de veículos em rodovia estadual por decreto municipal – Usurpação de competência – Situação de fato antiga e consolidada – Única via de acesso ao sentido leste da Rodovia SP-32 – Decisão agravada confirmada – Agravo de instrumento desprovido.